Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-77.2011.8.11.0079
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000958-77.2011.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILTON FERREIRA LIMA - CPF: 075.830.109-00 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), SONIA MARIA MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 403.668.209-15 (APELANTE), BENEDITO MURTINHO BORGES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LEOPOLDO REBOLEDO ALONSO - CPF: 108.614.528-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PROPOSTA EM 2011 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO PROPRIETÁRIO (EM NOME DE QUEM O BEM ESTIVESSE REGISTRADO) – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS CONFINANTES – EVENTUAL INTERESSE DA UNIÃO A DEPENDER DE ESTUDOS PELO INTERMAT/INCRA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – UTILIZAÇÃO DE PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL MUITOS ANOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS AUTORES/APELANTES – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DA DECISÃO NÃO SURPRESA – APELO PROVIDO.

Não se mostra viável a extinção do feito, à luz do artigo 485, IV, do CPC, com fundamentação em ausência da citação da pessoa no qual o imóvel estive registrado, quando se tentou de maneira cabal que a citação pessoal se efetivasse e também se fez constar a citação por edital dos confinantes; e, anos após a tramitação, utiliza-se norma da Corregedoria-Geral inexistente na época da propositura somente relatada na sentença, sob pena de ferir princípios processuais (ampla defesa e do contraditório) e também da vedação de decisão surpresa, notadamente, quando há pendências de análise se as terras em litígio são no todo ou em parte pertencentes à União, cabendo o prosseguimento do feito, eis que as partes têm direito ao acesso e à solução dos litígios direcionados à justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILTON FERREIRA LIMA E SÔNIA MARIA MARTINS FERREIRA LIMA,
contra decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos de
Usucapião Extraordinário de Terras Particulares no. 0000958-77.2011.8.11.0079, código no. 21342 (Proc. no. 235/2011)
, manejada em desfavor de
BENEDITO MURTINHO BORGES
(Apelado), tendo como interessado:
PEDRO LEOPOLDO REBOLEDO ALONSO
,
JULGOU EXTINTO o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual.

Em síntese, os Apelantes defendem que a porção de terra que se pretende usucapir está registrada em nome de Benedito Murtinho Borges, cujo endereço é desconhecido; que o título primitivo expedido em favor do Sr. Benedito é de 1961, sendo certo que o beneficiário jamais se apresentou para assumir a posse do bem litigioso, mencionando a possibilidade de seu desinteresse pela área ou até mesmo falecimento, diante do tempo transcorrido.

Argumentam que o Magistrado que presidia o feito na época ordenou buscas em cartórios para o fim de tentar localizar o endereço de Benedito Murtinho Borges, a fim de privilegiar a citação pessoal; que os recorrentes também se empenharam para buscar o endereço do referido beneficiário do título; e que os Apelantes não publicaram a citação editalícia “motu proprio” como diz a sentença, mas sim foram instados pelo próprio Juízo – eis que o Edital foi expedido e foi confeccionado pelos serventuários do Fórum de Ribeirão Cascalheira.

Aduzem, portanto, que se houve falha na citação, caberia ao Juízo ordenar a devida correção e não às partes.

Frisa que, na tentativa de localizar o endereço, o Juízo “a quo” ordenou expedição de ofícios aos Cartórios; e assim foram enviados ofícios ao Cartório de Imóveis de Barra do Garças/MT, que informou a inexistência dos dados de Benedito Murtinho Borges; ao Cartório de Regente Feijó, que também mencionou a ausência de informações sobre o endereço de Benedito Murtinho Borges.

Quanto ao Provimento n. 09/2017- CGJ, segundo motivo invocado na sentença para a extinção do feito, fundamentando que os recorrentes estariam transferindo encargos indevidamente o Poder Judiciário, apontam os Apelantes que a ação foi proposta em 2011, portanto, seis anos antes da edição do provimento, não podendo retroagir para prejudicar os recorrentes.

Assevera que o Provimento mencionado não interfere no feito, pois todos os movimentos levados a efeito – os cumpridos e os que estão por cumprir – foram ordenados pelo Juízo.

No que se refere à possibilidade de sobreposição da área pretendida sobre terras públicas, argumenta que “(...) o Ofício enviado pelo Intermat – às fls. 168-169 – INFORMA APENAS A POSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO PARCIAL SOBRE A GLEBA SÃO JOÃO, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO”; e no mesmo sentido – de sobreposição parcial – está o Ofício do INCRA – fl. 171.

Sustenta que não se tem notícias de que a área ora pretendida esteja, de fato, sobreposta em terras públicas; que “(...) em todas as oportunidades em que se realizou nova medição com instrumentos de precisão, esses limites foram alterados de forma significativa”. Assim, “(...) qualquer alegação de incidência da área ora pretendida sobre terras públicas não passa, a esta altura do procedimento, de mera especulação”.

Afirma que a sentença é desacertada, pois não aguardou a chegada das informações necessárias e requisitadas pelo próprio Juízo sentenciante.

Alegam que foi negado aos Apelantes o direito de produzir provas ou informações necessárias a fim de comprovar o direito pleiteado; “(...) isto porque o Magistrado a quo apenas APONTOU PENDÊNCIAS existentes nos autos e, em nome delas, simplesmente extinguiu o feito, sem antes oportunizar aos recorrentes a produção das provas correspondentes”, ficando configurado o cerceamento de defesa.

Menciona que a sentença padece de fundamentação; que não há falar em temeridade no prosseguimento do feito, e o fato de que o deslinde da questão esteja longe de ser atingido não pode ser considerado motivo plausível para a extinção.

Prequestiona os princípios legais e constitucionais: violação à ampla defesa, contraditório e fundamentação das decisões (artigo 489, § 1o do CPC), violação ao artigo 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal.

Requer seja declarada nula a sentença, por cerceamento de defesa; e também por falta de fundamentação, determinando-se o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da lavra do Dr. José B. Gonçalves – Procurador de Justiça, deixa de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, vê-se que a controvérsia reside em razão da sentença que, nos autos nos autos de
Usucapião Extraordinário de Terras Particulares no. 0000958-77.2011.8.11.0079, código no. 21342 (Proc. no. 235/2011)
, manejada por
NILTON FERREIRA LIMA e SÔNIA MARIA MARTINS FERREIRA LIMA
, em desfavor de
BENEDITO MURTINHO BORGES
(Apelado), tendo como interessado:
PEDRO LEOPOLDO REBOLEDO ALONSO
,
JULGOU EXTINTO o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual.

Primeiramente, convém salientar que as preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação idônea da sentença, confundem-se com o mérito e como tal será analisada.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, considera-se necessário um breve relato dos autos.

Efetivamente, há nos autos determinação do Juízo “a quo” determinação para que se oficiasse ao Cartório (SRI de Barra do Garças/MT) a fim de verificar informações e dados de qualificação do Sr. Benedito Murtinho Borges; e também à INTERMAT, inclusive, solicitando-lhe cópia do título primitivo expedido em janeiro/1961 ao Sr. Benedito Murtinho Borges – Requerido/Apelado. No mesmo documento, datado de 31/01/2012, foi determinado que a Autarquia Estadual informasse também dados de qualificação do Requerido, que eventualmente constasse dos cadastros do órgão.

Após, o Município de Ribeirão Cascalheira informou desinteresse na lide.

Em maio/2012, o INTERMAT – oficialmente por meio do documento (OF. PRES. No 359/2012/INTERMAT/PRES) encaminhou cópia do Título primitivo expedido em favor de Benedito Murtinho Borges.

O Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças (1o Ofício) informou inexistência de dados de qualificação do Sr. Benedito Murtinho Borges.

Foi expedido em 16/04/2012, Edital de Citação dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados.

O Estado de Mato Grosso requereu juntada de documento (...) a fim de atestar ser recomendável a intervenção do INTERMAT para que se faça o ESTUDO CADASTRAL, o que permitiria a verificação da natureza pública ou privada do imóvel objeto do feito.

O 1o Tabelionato de Regente Feijó-SP também deixou de apresentar dados de qualificação do Sr. Benedito Murtinho.

Há nos autos petição apresentada por MAILHOS AUERSPERG & REBOLEDO ALONSO LTDA requerendo indeferimento do pedido formulado pelos Autores/Apelantes – sob alegação de que “(...) o senhor Nilton Ferreira Lima, tenta se fazer dono por meio de ação de usucapião de terras que não lhe pertencem, terras devidamente georreferenciadas e escrituradas na Matrícula 15.151 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia. Ciente que as terras estavam penhoradas a execução desde 2008 em processo trabalhista da comarca de São Félix do Araguaia, Processo 00721.2008.061.23.00-0 (atualmente distribuído para comarca de Confresa), aventurou-se num processo de Ação de Usucapião Extraordinário de Terras Particulares acreditando que passaria despercebido e teria êxito. (...) que o senhor Nilton já foi comunicado a até entrou com ação de embargos à arrematação já efetuada (...)”. E continua, mencionando que “(...) a área arrematada tem projeto ambiental e de desmatamento registrado na SEMA desde 2004 (...)” (assina a peça – PEDRO LEOPOLDO REBOLEDO ALONSO).

Os Autores/Apelantes impugnaram o pedido formulado pelo Sr. Pedro Leopoldo Reboledo Alonso – argumentando que o título arrematado e produto de fraude e, por isso, encontra-se bloqueada pela Justiça de Barra do Garças – eis que a matrícula n. 15.151 tem origem em registro falso, do Cartório de Imóveis de Barra do Garças, sem qualquer lastro de sustentação legal; e que “(...) SEGUNDO JÁ CONSTATADO PELO JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, a VERDADEIRA MATRÍCULA DE N. 10.993 REFERE-SE A UM TERRENO URBANO DO MUNICÍPIO DE BARRA O GARÇAS/MT”.

A UNIÃO peticiona nos autos, alegando a inviabilidade de bens público serem objeto de usucapião; e que “Ao analisar a documentação contida no processo, mais precisamente a documentação juntada pelo INCRA/MT consistente no mapa de localização do imóvel objeto desta ação, constata-se que a área usucapienda sobrepõe parcialmente sobre gleba de terra integrante do patrimônio da União (...); que “(...) a continuidade desta ação de usucapião depende da exclusão das porções de terras públicas, bem como da apresentação de memorial descritivo e mapa que demonstrem a exclusão da área de terras integrante do patrimônio público”.

Também o INCRA aduz que “(...) o imóvel denominado FAZENDA FORTALEZA apresentação sobreposição com imóvel a ser avaliado para certificação, processo formalizado no INCRA no 54241000693/2009-73 e sobre a área Arrecadada denominada de GLEBA SÃO JOÃO – FIGURA B, com 163 há (aprox.) e 287 há (aprox.) respectivamente (...)”.

Consta nos autos que os Embargos de Terceiro manejados pelos Autores, ora Apelantes contra o senhor PEDRO LEOPOLDO REBOLEDO ALONDO e OUTRO(S)

foram julgados procedentes, tornando nulos os atos processuais a partir da penhora da matrícula 15.151, revogando-se a imissão na posse do embargado, sob pena de violação de direito de propriedade de terceiros. Foi juntada a sentença da Vara do Trabalho de CONFRESA/MT.

Foi reiterada a intimação ao INTERMAT para apresentação do Estudo Cadastral do Imóvel objeto do feito. Houve resposta da presidência da INTERMAT apontando a necessidade de instrução dos autos com documentos, conforme Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça n. 09/2017, solicitando que “(...) eventual retorno com os documentos solicitados e legalmente previstos no retro citado instrumento normativo estadual sejam direcionados para juntada ao processo administrativo n. 595168/2017, para melhor controle interno e eficiência da resposta, haja vista que o Estado possui o sistema de protocolo eletrônico de registo de documentos/pedidos/intimações e não por número de ofício”.

Após, adveio a sentença objeto desta apelação.

Pois bem.

Atento às questões postas, tem-se que a tese adotada pelo Juízo sentenciante – de que é necessária a citação pessoal daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel; bem como dos confrontantes e cônjuges, além da citação por edital dos terceiros interessados é dotada de legalidade e não se contesta. Todavia, se há leitura de que é ausente a citação do proprietário registral, também é certo que se tentou por várias formas efetivar a citação pessoal dele desde o início do processo, no qual, diga-se de passagem, há várias questões a serem dirimidas, inclusive a situação do imóvel ser ou não ser – ou de parte dele ser de domínio público – terras da União.

Com esses apontamentos, considero que o fato de existir norma da Corregedoria-Geral de Justiça - Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça n. 09/2017, em momento bastante posterior ao da propositura da ação – em 2011 – não possui o condão de extinguir o feito, pois isso prejudicaria injustificadamente os Autores/Apelantes – sendo que quando da propositura e inclusive durante a tramitação da ação tal norma não existia.

A leitura do Juízo singular, a meu viso, com a devida vênia, ofende aos princípios da legalidade – da ampla defesa e do contraditório – constituindo, inclusive, afronta

ao princípio da decisão não surpresa, eis que a sentença foi prolatada em 2017, após o advento do CPC/2015, não se mostrando plausível a extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual.

Há necessidade, portanto, sob minha ótica, que haja prosseguimento do feito, não existindo plausibilidade na alegação de ser temerário ao deslinde do feito o prosseguimento – por estar muito longe de ser atingido – mesmo que relacionado com a Meta 2 do CNJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, RECONHEÇO o Cerceamento de defesa e
ANULO
a sentença, determinando o prosseguimento do feito no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023